Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Improcedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão dos autores de reintegração na posse da parte do imóvel não ocupado pelo réu, mas por terceiro. Impossibilidade. Obrigação que não se extrai do título executivo judicial. Coisa julgada limitada ao dispositivo decisório. Litigância de má-fé configurada. Multa devida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017063-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (AGRAVANTE), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (AGRAVANTE), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (AGRAVANTE), JOSE FERNANDO BETETI BARROS - CPF: 051.946.258-04 (AGRAVANTE), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (AGRAVANTE), ALAN TORCHI - CPF: 770.116.439-15 (AGRAVANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção
de reintegração de posse. Improcedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença.
Pretens
ão dos autores de
reintegração na posse d
a parte do
imóvel
não
ocupado p
elo réu,

mas por
terceiro. Impossibilidade. Obrigação que não se extrai do título executivo judicial. C
oisa julgada limitada ao dispositivo
decisório. Litigância de má-fé configurada. Multa devida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto

contra decisão que
, na fase de cumprimento de sentença,
extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação
ao pedido
d
o exequente/agravante de
restituição da posse d
o
imóve
l

objeto da lide, uma vez que não consta da
sentença
exequenda, que julgou
improced
ente o pedido possessório, determinação nesse sentido, nem
houve determinação judicial de
inversão
da posse
da área, em caráter provisório, no curso do processo, e que,
por considerar
que
exequente e executados agiram
em conluio
para induzir o Juízo
a
erro a fim de lesar os reais possuidores da área objeto da lide, condenou ambas as partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do
s
terceiros
prejudicados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões principais em debate:

(i) saber se a
sentença de
improcedência d
o pedido
possessóri
o, em decorrência da necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
,
autoriza a
expedição de mandado de
re
integração
da posse
da área remanescente
em favor do
s autores;

(
ii
) saber se houve configuração de
litigância de má-fé pelo comportamento processual adotado pelas partes na fase de cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A
lei processual dispõe de forma clara e objetiva que o que faz coisa julgada é o dispositivo decisório, e não os motivos ou a verdade dos fatos estabelecida como fundamento (CPC/1973, artigo 469, I e II; atualmente, CPC/2015, artigo 504, I e II), de modo que a obrigação passível de ser executada na fase de cumprimento de sentença é precisamente aquela prevista no dispositivo do título executivo judicial
.

4. Tratando-se de sentença de improcedência do pedido possessório, a
única obrigação imposta na sentença exequenda é no que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
e
,
como
não houve a concessão de tutela provisória para fins de inverter ou alterar o exercício da posse dos imóveis, não há falar em intervenção judicial para restabelecer o “estado das coisas” como consequência lógica e necessária da conclusão pela improcedência do pedido
.

5.
O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte adversária.

6. Caracteriza
litigância de má-fé
o comportamento d
as partes que,
mesmo
cientes d
e
decisão judicial anterior
quanto à
ausência de título executivo, manipularam o processo para obter efeito não previsto no julgado, em prejuízo de terceiros.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, JOSÉ FERNANDO BETETI BARRO, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI e ALAN TORCHI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000479-37.2011.8.11.0030),
a qual foi deflagrada em face dos
agravantes
a requerimento de
ENDRIGO DE FREITAS
,
considerando a sentença de improcedência do pedido na fase de conhecimento, e que em nenhum momento houve determinação judicial de alteração da posse dos imóveis em litígio, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à pretensão de
restituição da posse dos imóveis
deduzida pelo réu/exequente Endrigo
, e, por considerar que, em conluio, e
xequente e
e
xecutad
os
agiram de forma temerária e consciente
para
induzi
r

o
Juízo
a
erro
a fim de lesar os reais possuidores da área objeto da lide, condenou ambas as partes (e
xequente e
e
xecutad
os) ao pagamento de multa por litigância de má-fé
em favor dos terceiros
Paulo Roberto Pierri
Tepedino
e outros
; no mais, determinou o
prosseguimento do feito
no que se refere à execução d
os honorários
advocatícios
sucumbenciais

(cf. Id. nº
190711217
dos autos de origem).

Os agravantes alegam
que, apesar da improcedência do pedido possessório em relação a
1.800
ha da área do imóvel objeto da lide, ainda possuem vivo o interesse relacionado à área remanescente de
7.230
ha
, ou seja, subsiste
o
“
direito de buscar seu retorno para sua área remanescente mediante mandado, posto
que somente via mandado é que haverá a certeza dos limites e confrontações de sua área remanescente para, com segurança jurídica, fincar seus marcos e cercas
”.

Sustentam, nesse sentido, que a sentença exequenda contém expressa d
eterminação
d
e
r
etorno
das partes ao
status quo
d
a
s
ituação
à época d
a
p
ropositura
d
a
a
ção
, decorrendo daí o seu
direito de
“
pedir expedição de mandado para saber em que local especificamente deve retornar para sua área remanescente
”, e, ainda sob essa perspectiva, afirmam que não há falar em litigância de má-fé no seu comportamento processual, asseverando que não
obstaculiz
aram
o
andamento do processo ou o
cumprimento d
as d
ecis
ões

j
udicia
is, tampouco
intent
aram
medida procrastinatória
.

Pede
m
, então, o provimento do recurso, para
que
, reformada a decisão agravada,
seja
afastada a parcial extinção do feito sem resolução do mérito e a aplicação de multa por litigância de má-fé
(cf. Id. nº 293731865).

A decisão vinculada ao Id. nº
290166999
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
uma vez que não formulado
pedido de
antecipação da tutela recursal
.

O

agravad
o não
ofert
ou
contrarrazões
(cf. Id. nº
295945858
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, o feito de origem concerne à fase de cumprimento de sentença da ação de
“Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
ajuizada pelos aqui agravantes
Alan
Torchi
,
Alceu
d
e Oliveira, Adriane
d
e Oliveira Barros, José Fernando
Beteti
Barro,

Marlene Piza
d
e Oliveira
e
Sandra
d
e Oliveira
Torchi

em desfavor do ora agravado
Endrigo
d
e Freitas
e outros, tendo por objeto os imóveis que compõem a
denominad
a

“Fazenda
Eldorado
d
o Limoeiro
”, registrados sob as m
atrícula
s nº
5047
e
6979
do CRI da comarca de Rosário Oeste/MT.

A demanda foi proposta em 11.04.2011, contando com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins reintegrar os autores na posse da área dos imóveis alegadamente esbulhada pelos réus (cf. Id. nº
56234445
– pág. 46/64 dos autos de origem).

Em 14.04.2011, a decisão liminar, ao receber a petição inicial, concedeu medida cautelar
determin
ando
a
“
suspensão das atividades exercidas por quem quer que seja

dentro da área objeto desta lide até o julgamento final do processo
”, e, em 05.08.2011, depois da audiência de justificação, sobreveio decisão indeferindo o pedido antecipação da tutela (cf. Id. nº
56234448
– pág. 7 e 72/77 dos autos de origem).

Em 29.02.2016, o MM. Juiz de 1º Grau proferiu a sentença de improcedência do pedido, em que impôs aos
autores
o

ônus de custeio
das custas processuais
e honorários advocatícios de
10%
sobre o
valor da causa
(cf. Id. nº
56234457
– pág. 59/62 dos autos de origem).

Em 04.12.2018, este
eg
. Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo interposto pelos autores, mantendo inalterada a sentença de improcedência (cf. Id. nº
56234461 -
p
ág. 8
0

dos autos de origem).

Em 30.01.2019, certificou-se o trânsito em julgado do acórdão (cf. Id. nº
56234461 -
p
ág. 82

dos autos de origem).

Em 19.06.2019, o réu, agora exequente/agravado, Endrigo pleiteou o cumprimento de sentença para, entre outras providências, fosse ordenada a “
expedição de mandado de restituição de posse de toda área litigiosa e que foi declarada indisponível em favor do ora exequente, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente
” (cf. Id. nº
56234462 -
p
ág.
8).

O desenvolvimento processual a partir de então, durante a fase de cumprimento de sentença, foi bem sintetizado na decisão agravada da seguinte forma:

“
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ENDRIGO DE FREITAS em face de ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS, todos devidamente qualificados.

Peça juntada nas fls. 100 – id 56234461 e fls. 01/11 – id 56234462.

Requereu, dentre outros pedidos, i) a expedição de mandado de restituição de posse de toda área litigiosa e que foi declarada indisponível, em favor do ora exequente, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente, uma vez que, no curso do processo, o Douto Juízo decretou a indisponibilidade total da área em litígio, bem como determinando ainda a retirada de terceiros da área, ou seja, de qualquer pessoa que não faça parte da relação jurídico-processual em testilha, assim como a retirada de todos os objetos (maquinários, implementos, etc...) animais semoventes, etc..., enfim, de todos os bens que se encontram na área a ser restituída, sendo requerido desde já o reforço policial para o cumprimento da determinação judicial;
ii
) a intimação dos executados, por intermédio de seu advogado
regularmente constituído nos autos, para que efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 5.803,96 (cinco mil e oitocentos e três reais e noventa e seis centavos), no prazo legal (15 dias), acrescido de honorários advocatícios (10%), ou ofereça à penhora bens suficientes para a garantia da dívida, sob pena de ser efetivada livre constrição em tantos bens quantos forem necessários para a satisfação integral do crédito, intimando-os ainda para que, querendo, impugnarem, no prazo legal, sob pena de presumirem-se corretos os cálculos apresentados no corpo desta petição, prosseguindo-se a execução na forma da lei, até a efetiva solução do crédito reclamado;

Foi determinada a intimação da parte Executada para realizar o pagamento, bem como a expedição de mandado de restituição de posse (fl. 15 – id 56234462).

Foi juntada certidão do Oficial de Justiça informando a impossibilidade de cumprimento da diligência (fl. 25 – id 56234462).

Na sequência, os terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO e MARA REGINA TAYAR TEPEDINO manifestaram-se no feito requerendo o sobrestamento do mandado expedido (fls. 26/35 - id 56234462).

Nas fls. 10/20 – id 56235095, o Exequente requereu o cumprimento do mandado de restituição de posse.

Os terceiros Paulo e Mara informaram a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, distribuído sob o nº 1015449-37.2019.8.11.000 (fl. 41 – id 56235105).

O referido agravo foi provido pelo e. Tribunal de Justiça, sendo reformada a decisão de restituição de posse de toda área litigiosa. Além disso, determinou que o cumprimento de sentença observasse os exatos termos do título judicial (fls. 01/05 – id 56235120).

Em seguida, o Exequente requereu a expedição de mandado de restituição de posse sobre a área de 1.648,7147 hectares e a penhora dos valores não pagos a título de honorários sucumbenciais (fls. 22/40 – id 56235120).

Instada, a parte Executada manifestou concordância com o pleito do demandante (fls. 64/66 – id 56235120).

Foi determinada a expedição de novo mandado de restituição limitado à área indicada pelas partes (id 63164151).

Na sequência, os terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO, MARA REGINA TAYAR TEPEDINO e CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA requereram novo sobrestamento do mandado de restituição de posse (id 66667562).

Chamado o feito à ordem, foi declarada a nulidade da decisão que determinou a expedição do mandado de restituição de posse em favor do Exequente, condenando ambas as partes (Exequente e Executados) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos terceiros. Além disso, foi determinado o prosseguimento do feito apenas em relação aos honorários sucumbenciais (id 66750888).

A parte Executada opôs embargos de declaração no id 67386320 e o Exequente no id 68440516.

Ambos os recursos foram rejeitados (id 92182800).

Após, sobreveio acórdão do e. Tribunal de Justiça que declarou nula a decisão de id 66750888 por ausência de publicidade de uma das manifestações que estava em segredo de justiça (id 118059747).

Em cumprimento ao acórdão, foi determinada a retirada do sigilo da peça e documentos de id 6667558 e a intimação das partes para que se manifestassem no prazo de 15 (quinze) dias (id 163916916).

Os terceiros se manifestaram no id 166429696, enquanto os Exequentes no id 166614122.

Vieram-me os autos conclusos
.”

Agora, sanado o vício processual que deu ensejo à anulação da decisão anterior, ao novamente enfrentar a questão atinente a pretensa “
restituição d
a
posse de toda área litigiosa
” em favor do réu/exequente Endrigo, o
MM. Juiz de
origem decidiu pela extinção do feito sem resolução do mérito quanto a esse ponto sob os seguintes fundamentos (
destaques
do original):

“
Analisando o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1017996-45.2022.8.11.0000 (id 118059747), verifico que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso anulou a decisão de id 66750888 sem adentrar o mérito da questão, uma vez que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e oportunizou a manifestação dos interessados acerca da petição e documentos de id 6667558, que estava em segredo de justiça.

Logo, considerando que foi retirado o sigilo e dadas vistas às partes, está sanada a questão indicada no acórdão, razão pela qual passo à análise das manifestações das partes.

O chamamento do feito à ordem é
medida
imperiosa, uma vez que inexiste título judicial quanto à restituição de posse pleiteada pela parte Exequente.

A sentença proferida nas fls. 59/63 – id 56234457 mencionou o seguinte:

‘[...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI E ALAN TORCHI na inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista que não houve comprovação dos prejuízos alegados.

CONDENO os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, devidos ao patrono dos autores, que fixo em 10% (dez por cento do valor da causa), tendo em vista que as alíneas do § 3º impõem ao juiz, na fixação dos honorários advocatícios, a
observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço, assim, por conta da amplitude e complexidade da causa. [...]
’

Em sede de apelação, o e. Tribunal de Justiça manteve a sentença, apontando que: (fls. 76/79 – id 56234461):

‘
[...] Do exame detido da prova documental carreada aos autos, dessume-se que
não ficou evidenciada a posse do referido bem pelos autores, assim como o esbulho pelos réus, razão pela qual não possui o direito de exigir a reintegração de posse
, uma vez que não atendeu às exigências do art. 927 ss. do CPC [...]
’
(Grifei)

Nesse contexto, embora a sentença tenha sido improcedente, não há o que se falar em retorno ao
status quo ante
, pois não houve a perda da posse por nenhuma das partes.

Friso que a
liminar de reintegração de posse foi indeferida
após a audiência de justificação, conforme decisão anexada nas fls. 72/77 – id 56234448.

Outrossim, é importante destacar que em razão do desmatamento ilegal noticiado na inicial, a decisão inaugural determinou a
‘
suspensão das atividades exercidas por quem quer que seja dentro da área objeto desta lide, até o julgamento final do processo
’
(Grifei) (fl. 07 – id 56234448). Ou seja, com a sentença, essa determinação foi integralmente prejudicada, conforme mencionado na liminar proferida pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015449-37.2019.8.11.0000 (fls. 01/04 – id 56235114):

‘
Porém, leitura dos autos recursais, inclusive da r. sentença proferida nos autos originários da ação de reintegração de posse, revela que, durante o processo de conhecimento, conquanto não deferido pedido de liminar em detrimento de Endrigo de Freitas, houve determinação judicial de ‘total indisponibilidade da
área litigiosa’, ficando ‘proibida a realização de qualquer atividade’ no local (cf. doc. Num. 19278498 - Pág. 4).

Com a prolação de sentença de improcedência do pedido, obviamente caem por terra as determinações liminares cautelares, como a determinação de indisponibilidade, e aí, logicamente, cabe a restituição do status quo ante, como, aliás, exposto na própria sentença exequenda, no ponto em que diz que “em sede de Direito Real, é apropriado que se mantenha o ‘status quo’ da situação, em observância ao princípio ‘quieta non
movere
’, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda”. [...]

Pelo menos a princípio, porém, a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de
‘
total indisponibilidade da área litigiosa
’
, não decorrendo, daí, necessariamente, desapossamento do agravado
.

Deste modo, da mesma maneira que caberia aos agravantes
pleitear
suspensão do cumprimento do mandado via embargos de terceiro, caberia ao agravado, em princípio, buscar as vias ordinárias para requestar reintegração de posse, caso tenha sido vítima de esbulho possessório.
’
(Grifei)

No mérito, o e. Tribunal confirmou a liminar para que o cumprimento de sentença observasse os exatos termos do título judicial, acrescentando na fundamentação o seguinte (fls. 11/20 – id 56235120):

[...]
Tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, deve-se observar, rigorosamente, o que foi determinado pelo juiz na sentença
, ou seja, é o momento em que se executa uma determinação judicial exteriorizada em sentença, é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo será realizado no mundo real;
na hipótese, a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (Espólio de Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, Alan
Torchi
, José Fernando
Beteti
Barros, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira
Torchi
), ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!
[...] (
g
rifei)

Assim, considerando a) a falta de evidências acerca da perda da posse por qualquer um dos litigantes; b) o indeferimento da liminar; c) a ausência de determinação expressa na sentença/acórdão quanto à restituição da posse, bem como d) a fundamentação utilizada pelo e. Tribunal de Justiça para reformar a decisão interlocutória que recebeu o cumprimento de sentença, não há que se falar quanto à restituição da posse neste feito.
”

Objetivamente, a conclusão da decisão agravada é irretocável.

Ora, a lei processual dispõe de forma clara e objetiva que o que faz
coisa julgada é o dispositivo decisório, e não os “motivos” ou a “verdade dos fatos
estabelecida como fundamento
” (CPC/1973, artigo 469,
I e II
; atualmente, CPC/2015, artigo 504, I e II), de modo que a obrigação passível de ser executada na fase de cumprimento de sentença é precisamente aquela prevista no
dispositivo do

título executivo judicial, este que, no caso dos autos, é composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

Sentença:
“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI E ALAN TORCHI na inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista que não houve comprovação dos prejuízos alegados.

CONDENO os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, devidos ao patrono dos autores, que fixo em 10% (dez por cento do valor da causa), tendo em vista que as
alíneas do § 3º impõem ao juiz, na fixação dos honorários advocatícios, a observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço, assim, por conta da amplitude e complexidade da causa.
”

Acórdão:
“
Assim, sob qualquer ótica que se observe, vê-se a pretensão da autora/apelante não prospera, pelo que desprovejo o recurso, e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.
”

Como se vê, a única obrigação imposta na sentença exequenda é no que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de modo que, exceto quanto a esse ponto, inexiste obrigação (positiva ou negativa) que pudesse ser exigida com base no título executivo judicial formado nos autos, e, uma vez que não houve a concessão de tutela provisória para fins de inverter ou alterar o exercício da posse dos imóveis, é evidente que não há falar em intervenção judicial para restabelecer o “estado das coisas” como consequência lógica e necessária da conclusão pela improcedência do pedido possessório, afinal, nessa hipótese, o retorno da situação para o
estado em que estava antes
(
status quo ante
) pressupõe a existência de modificação do quadro fático por força dos efeitos de decisão judicial proferida em caráter precário, o que, no presente caso, repito, simplesmente inexistiu, eis que a única medida determinada em caráter provisório consistiu em obrigação de não fazer (“
suspensão das atividades exercidas
na área”), cujos efeitos cessaram automaticamente com a superveniência da sentença, como,
aliás, já foi anteriormente salientado por este
eg
. Tribunal de Justiça no julgamento do RAI nº
1015449-37.2019.8.11.0000
.

Portanto, considerando que
a
qualidade de
indiscutibilidade

e
imutabilidade

da coisa julgada
material
somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão
judicial, os quais servem apenas para viabilizar a compreensão, extensão e alcance do conteúdo do dispositivo, ainda que constasse das razões da sentença assertiva categórica de que a área pertence ao réu/exequente, isso não autorizaria a ele buscar a reintegração (restituição, devolução ou qualquer outro sinônimo) da posse do imóvel por meio da fase de cumprimento de sentença, afinal, não havendo a formulação de pedido contraposto ou reconvencional, a única coisa que restou decidida em definitivo, revestindo-se dos efeitos da coisa julgada, é que a pretensão possessória deduzida pelos autores/agravados não merecia ser acolhida.

Esse é o entendimento pacífico e invariável do STJ a respeito do tema, que, sempre que instado, professa que “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do j
ulgado, não fazem coisa julgada”
(STJ - Segunda Turma
-
REsp 1763814/SP,
relator
Ministro Herman Benjamin, julgado em 02/10/2018,
DJe
28/11/2018)
.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO ADOTADA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. LIMITES. PARTE DISPOSITIVA. MOTIVOS E FUNDAMENTOS NÃO ALCANÇADOS. ART. 469, I, DO CPC/1973. (...). 2. O Tribunal Regional decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ de que somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material. Por essa
razão, os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação (art. 469 do CPC/1973, atual art. 504 do CPC/2015). (...)” (STJ - REsp 1763814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe
28/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SOMA DE GARANTIAS SECURITÁRIAS. LIMITAÇÃO. COBERTURAS CONTRATADAS. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. (...). 2. A qualidade de imutabilidade e
indiscutibilidade
da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes. (...)” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1593243/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
06/09/2017).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA INEXISTIR ATO COATOR EM FACE DO MERO CUMPRIMENTO DE ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. EFEITOS INTRA AUTOS. AUTONOMIA DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 1º DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA, SUPERADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL, PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. (...) 2. A teor do disposto no art. 469, inciso I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, não fazem coisa julgada. Precedentes. (...)” (STJ - REsp 1194817/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014,
DJe
20/05/2014).

A r. decisão agravada, além de pôr fim ao processo no que toca à pretensão executória de restituição/reintegração da posse, aplicou para ambos os litigantes, isto é, o exequente Endrigo e o executado Espólio

Alceu
d
e Oliveira
e demais coexecutados, a penalidade por litigância de má-fé nos seguintes termos:

“
Quanto à litigância de má-fé pleiteada pelos terceiros (id 66667562), verifico dos autos que a parte Exequente requereu a expedição de mandado de restituição de posse em desfavor da parte Executada, a qual, por sua vez, apresentou manifestação de integral concordância com o referido pleito, não obstante a ciência inequívoca da existência de terceiros que já haviam se manifestado anteriormente, bem como da existência de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento, em sentido contrário à pretensão executiva.

Logo, constato que ambas as partes — Exequente e Executada — agiram de forma temerária e consciente, induzindo este Juízo em erro, ao instrumentalizar a fase de cumprimento de sentença com o claro objetivo de obter resultado jurídico vedado, consistente na indevida ampliação da coisa julgada material em prejuízo direto a terceiros juridicamente interessados
. Trata-se de prática que ofende frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da segurança jurídica, todos fundamentos essenciais do devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da CF/88).

Assim, está demonstrado, com clareza, que as partes litigantes alteraram a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), formularam pretensão sabidamente infundada
(CPC, art. 80, I e III), e utilizaram o processo para alcançar finalidade ilícita (CPC, art. 80, III), consistente na obtenção de vantagem indevida, com possível prejuízo a terceiros, que, sequer sendo partes na execução, foram compelidos a constituir patrono, a suportar encargos financeiros e a disponibilizar tempo e recursos de seus representantes para a própria defesa.

Saliento que a deturpação do conteúdo da sentença e a tentativa de subversão dos seus efeitos materiais somente foram reveladas com precisão após as manifestações dos terceiros interessados, momento em que este Juízo pôde constatar a completa desconformidade da conduta das partes com os elementos constantes dos autos.

Portanto, reconhecida a litigância de má-fé de ambas as partes
–
Exequente e Executada — é imperiosa a condenação, individualmente, ao pagamento de multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil.

(...)

Reconheço a litigância de má-fé das partes Exequente e Executada, nos termos do art. 80, incisos II e III, e art. 81 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, condeno as partes, individualmente, ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo cada qual responsável pela sua respectiva penalidade, a ser revertida em partes iguais aos terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO, MARA REGINA TAYAR TEPEDINO e CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA. Friso que não será admitida compensação entre as penalidades impostas.
”

O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual,
aquele
s
que
se revelam flagrantemente resistentes ao
cumpri
mento

com
exatidão
d
as decisões
,
cria
ndo
embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos
judiciais, ou
, então,
pratica
ndo
inovação ilegal no estado de fato de bem o
u de direito litigioso, além do óbvio que é
prejudicar a parte
adversária.

É, em
ultima
instância, o comportamento processual
desleal

que dá azo à configuração da litigância de má-fé, consubstanciado não apenas na conduta manifestamente dolosa, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo
aequiparatur
), sendo que a
lei processual castiga a litigância de

má-fé
independentemente do resultado específico,
conforme
orientação
há muito consolidada pelo
STJ a
cerca da
desnecessidade da comprovação de
dano concreto.

Confira-se a ementa do
leading
case

da matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.
”
(
STJ -
CORTE ESPECIAL
-
EREsp
1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015,
DJe
04/08/2015)

Outro importante precedente da
eg
. Corte Superior:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo
incindido
em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1628065/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/02/2017,
DJe
04/04/2017)

O aspecto essencial à caracterização da litigância de má-fé na hipótese dos autos, de acordo com a decisão agravada, foi a conduta adotada por ambas as partes depois do julgamento do RAI nº
1015449-37.2019.8.11.0000
, onde este Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo interposto pelos terceiros
Paulo
Tepedino
e outros para excluir/afastar a ordem de “
restituição de posse
”
d
o

imóvel em favor do réu/exequente Endrigo de Freitas, assentando que a medida não estava compreendida no comando previsto na sentença exequenda.

Conforme já destacado na decisão agravada, no julgamento do mérito do recurso supracitado, esta
eg
. Corte decidiu
reformar a decisão
de 1º Grau,
que
, ao receber o pedido de cumprimento de sentença,

determinou
a
expedição de mandado de “
restituição de posse
”

em favor do réu/exequente, sob o fundamento de que, “t
ratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, deve-se observar, rigorosamente, o que foi determinado pelo juiz na sentença, ou seja, é o momento em que se executa uma determinação judicial exteriorizada em
sentença,é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo será realizado no mundo real; na hipótese, a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (Espólio de Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, Alan
Torchi
, José Fernando
Beteti
Barros, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira
Torchi
), ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!
”

Além disso, constou do dispositivo do acórdão ordem expressa para que o “
cumprimento de sentença observe os exatos termos do título judicial
”, e, isso, porque restou definido que, “c
om a prolação da sentença de improcedência do pedido formulados pelos autores da reintegração de posse contra o ora agravado, confirmada em grau recursal, obviamente caem por terra as determinações liminares cautelares, como a de indisponibilidade, e aí, logicamente, cabe a restituição do
‘
status quo ante
’
,
(...),
sendo assim, a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de
‘
total indisponibilidade da área litigiosa
’
, não decorrendo daí, necessariamente, desapossamento do agravado, até mesmo porque, ele permaneceu na área, objeto do litígio durante todo o trâmite do feito
”.

Mesmo cientes do conteúdo do acórdão em questão, logo após o julgamento do mérito recursal, o exequente Endrigo voltou aos autos para pedir a “restituição da posse”, ignorando seletivamente o teor do que restou decidido por esta
eg
. Corte, além de desvirtuar propositalmente os seus termos, para pedir, mais um vez, por via transversa, a reintegração na posse de parte da área do imóvel, com
1.648,7147
ha (cf. Id. nº
56235120 -
p
ág.
22/
40
dos autos de origem), por sua vez, também buscando obter medida possessória em seu favor, os autores/executados resolveram vir aos autos para, primeiro, endossar o pedido do “adversário”, isto é, mais precisamente, para “
manifesta
r

a
sua

anuência e concordância com o local indicado por Endrigo de Freitas

para cumprimento do Mandado de Restituição de
Posse em seu favor
”, e, em segundo plano, sob o mesmo argumento que este vinha utilizando sobre retorno ao
status quo
, pleitearam a expedição de mandado para reintegrá-los na posse da área remanescente, isto é, aquele não compreendida pelo pedido feito pelo exequente Endrigo (cf. Id. nº
56235120 -
p
ág.
64/
66
dos autos de origem).

Como visto, basta rápida leitura dos excertos supratranscritos do acórdão para se verificar a existência de uma decisão clara, objetiva e categórica quanto ao fato de que “
a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (
...
) ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!
”, de modo que, ao tentar se valer da via do cumprimento de sentença para, a despeito da improcedência do seu pedido na fase de conhecimento, obter medida possessória que sabidamente atingiria terceiro estranho à lide, mesmo após decisão judicial apontando não só a inadequação da via, mas a inexistência de título a legitimar tal pretensão,
e, ainda, ao claramente tumultuar o andamento do processo com manifestação de “anuência” com a manifestação do exequente quanto à área a ser reintegrada, como subterfugio para pedir o seu ingresso na área não abrangida pela pretensão daquele, mas, repita-se, que sabidamente estava sendo ocupado por terceiros,
a conduta processual adotada pelos autores/executados/agravantes realmente
perfaz comportamento
desleal e temerária, sobretudo por desprezar deveres processuais mínimos como o de expor
os fatos em juízo conforme a verdade
e
não formular pretensão quando ciente de que são destituídas de fundamento
,
e
ntão, sob esse enfoque, também não vejo censura ou crítica a ser realizada na decisão agravada nesse particular
.

Para encerrar,
caso não tenha ficado óbvio por toda construção decisória acima traçada, mas visando evitar mais prolongamentos desnecessários, ressalto que o processo de origem, isto é, a fase de cumprimento de sentença que
julgou improcedente o seu pedido possessório, não é a via adequada para pretensão dos ora agravantes
de buscar a “
certeza dos limites e confrontações de sua área
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025